Tribunal: TJDFT
Processo: 0750589-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação para uso. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime do art. 33, caput, da L. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há ilegalidade na busca pessoal e (ii) se as provas são suficientes para condenação dos réus por tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
3. Se, embora encontrada com um dos réus 7,77g de maconha e, com o outro, 96 comprimidos de MD, as provas deixam dúvidas se eram destinadas à difusão ilícita - os réus não foram vistos em movimentação típica de tráfico e com eles não foram apreendidos petrechos relacionados ao tráfico nem foi abordado nenhum suposto usuário - devem ser absolvidos.
4. Devido fragilidade das provas para a condenação por tráfico, deve a conduta do réu que portava 96 comprimidos de MD ser desclassificada para porte de droga para consumo pessoal.
5. A conduta do réu, que trazia consigo porção de maconha (4,6g), e porção de haxixe, espécie de maconha (3,17g), compatibiliza-se com a prevista na tese firmada pelo c. STF, que considerou atípica a conduta de portar até 40g de maconha para uso pessoal (tema 506).
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 386, III, do CPP e art. 28 da L. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 5a Turma, AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/5/2024; STF, RE 635.659 - tema 506.